Tribunal: TJSP
Processo: 1016226-92.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Alegado pagamento do débito – Comprovantes não coligidos aos autos – Impugnação genérica – Equívoco quanto ao valor e vencimento do débito inserido nos órgãos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Alegado pagamento do débito – Comprovantes não coligidos aos autos – Impugnação genérica – Equívoco quanto ao valor e vencimento do débito inserido nos órgãos restritivos – Extratos que demonstram divergência entre o débito vencido e o apontamento – Anotação restritiva que deve corresponder à realidade, inteligência do art. 43, §1o, do CDC – Anotação irregular, dever de cancelar – Dano moral – Inadimplência incontroversa – Dano moral não verificado – Multa e indenização pela prática de litigância de má-fé – Autora que, cristalinamente, litiga alterando a verdade dos fatos – Condenação ao pagamento da multa, com exclusão da indenização, à míngua de provas de eventuais prejuízos – Conduta que demanda reprimenda – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000751995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016226-
92.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELIANE MARQUES
DA SILVA SANTOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1016226-92.2019.8.26.0068 Barueri Voto no 22410
Fls. 2/10
Voto no 22410
Apelação Cível no 1016226-92.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eliane Marques da Silva Santos de Souza
Apelado: Banco Bradescard S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Anelise Soares
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido indenizatório por danos
morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r.
sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação
jurídica válida – Alegado pagamento do débito –
Comprovantes não coligidos aos autos – Impugnação
genérica – Equívoco quanto ao valor e vencimento do
débito inserido nos órgãos restritivos – Extratos que
demonstram divergência entre o débito vencido e o
apontamento – Anotação restritiva que deve corresponder
à realidade, inteligência do art. 43, §1o, do CDC –
Anotação irregular, dever de cancelar – Dano moral –
Inadimplência incontroversa – Dano moral não verificado
– Multa e indenização pela prática de litigância de má-fé –
Autora que, cristalinamente, litiga alterando a verdade dos
fatos – Condenação ao pagamento da multa, com exclusão
da indenização, à míngua de provas de eventuais prejuízos
–
Conduta
que
demanda
reprimenda – Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1016226-92.2019.8.26.0068 Barueri Voto no 22410
Fls. 3/10
Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliane
Marques da Silva Santos de Sousa, em face da r. sentença de fls.195/200,
proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Barueri, nos
autos da ação declaratória cumulada com pedido indenizatório movida em
face do Banco Bradescard S/A, que julgou improcedentes os pedidos
iniciais e condenou a autora ao pagamento de multa, no importe de 1%
sobre o valor atualizado da causa e à indenização por prejuízos que venha
a ter sofrido, em razão da litigância de má-fé, porém deixou de condená-la
ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, considerando
a concessão do benefício da justiça gratuita.
Inconformada, apela a autora, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que devem ser aplicadas ao caso
as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão
do ônus da prova. Aduz que não impugnou a relação jurídica, mas o
débito. Argumenta que os documentos unilaterais apresentados pelo réu
não se prestam a provar a regularidade do débito. Ressalta ter exercido
direito constitucional de ação, nos limites da legalidade, sendo que não
houve subsunção de sua conduta a qualquer das hipóteses elencadas no
artigo 80 do Código de Processo de Civil. Requer, a reforma da r. sentença,
para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como, afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1016226-92.2019.8.26.0068 Barueri Voto no 22410
Fls. 4/10
condenação por litigância de má-fé (fls.202/221).
O réu apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.224/234).
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo, em
razão da gratuidade concedida e regularmente processado.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento da
d. magistrado a quo, dou parcial provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória, decorrente de restrição
creditícia realizada pelo réu em face da autora.
A autora argumentou que tomou conhecimento da
inserção de seus dados nos órgãos restritivos, em razão de suposto débito,
no montante de R$1.171,37, vencido em 20/07/2018. Alegou ter utilizado
o cartão de crédito disponibilizado pelo réu, todavia, não obstante o
pagamento de todas as faturas e a solicitação de cancelamento do cartão foi
surpreendida com a cobrança indevida.
A relação jurídica estabelecida entre as partes está
inserida no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai da Súmula
297, do E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1016226-92.2019.8.26.0068 Barueri Voto no 22410
Fls. 5/10
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Contudo, a incidência das normas do referido estatuto
não isenta a consumidora de provar, minimamente, a pretensão deduzida
em juízo.
À luz dos autos, a autora limitou-se a comprovar a
inserção de seus dados em cadastro de inadimplentes por ordem da
instituição financeira requerida (fls.19/21).
De seu turno, a ré, ao reverso do sustentado pela autora
em suas razões recursais, além de afirmar a existência da relação jurídica,
bem como, do débito, trouxe aos autos documentos hábeis a tal prova
(fls.75/132).
Não obstante, a dívida que originou a restrição
creditícia, advém do inadimplemento do contrato de cartão de crédito e
nesse passo, a despeito do que afirmado, no sentido da integral quitação
das faturas, bem como do cancelamento do cartão, supostamente realizado
em 05/05/2018, não cuidou a autora de trazer aos autos eventual prova
nesse sentido, não se prestando para tal fim o singelo protocolo referido na
exordial (fls. 03).
Tais elementos mostram-se aptos a demonstrar a
existência da relação jurídica, inicialmente, ocultada pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1016226-92.2019.8.26.0068 Barueri Voto no 22410
Fls. 6/10
Por outro lado, o reconhecimento da existência da
relação jurídica, bem como, da pendência de débito, não tem o condão de
validar a restrição creditícia, que padece de irregularidade formal.
Observe-se que a ré inseriu os dados da autora nos
órgãos de proteção em razão de débito, no valor R$1.171,37, vencido em
20/07/2018, entretanto, a fatura vencida nesta data contempla o valor de
R$595,22 (fls.114), hipótese a impor o cancelamento da anotação,
consoante §1o, do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, considerando o equívoco quanto aos dados
fornecidos pela ré, o apontamento é de ser cancelado, no prazo de cinco
dias, resguardado o direito à reinserção com a data correta, se o caso.
Contudo, evidente a dívida, mormente porque não
trouxe a autora os respectivos comprovantes de pagamento, não há se falar
em indenização.
Ademais, há entendimento do E. STJ no sentido de
que o equívoco, quanto ao valor da inscrição, considerando a peculiaridade
do caso, nem sempre enseja dano moral:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REGISTRO
NO CADASTRO DE DEVEDORES. SERASA E
SPC. ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA.
ATO ÍLICITO. INEXISTÊNCIA. Incontroversa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1016226-92.2019.8.26.0068 Barueri Voto no 22410
Fls. 7/10
existência de débito, é lícito ao credor encaminhar o
nome de devedor aos Cadastros ou Serviços de
Proteção ao Crédito. O equívoco quanto ao valor,
nas peculiaridades do caso, não pode ser alçado ao
patamar
do
dano
moral.
Recurso
especial
conhecido e provido. (REsp 348.275/PB, Rel.
Ministro
CESAR
ASFOR
ROCHA,
QUARTA
TURMA, julgado em 16/04/2002, DJ 02/09/2002, p.
195)
No tocante à configuração da litigância de má-fé não
assiste razão à autora.
Não se olvida que a Constituição Federal, nos termos
do artigo 5o, XXXV, garantiu o acesso à justiça, por meio do direito de
ação, observados quanto ao exercício pelas partes, os deveres de boa-fé e
lealdade.
Destarte, nota-se que a autora descumpriu os deveres
supracitados, porquanto é possível inferir, diante dos documentos coligidos
pelo réu, que a despeito da ciência da origem do débito inscrito nos órgãos
de proteção ao crédito deduziu pretensão temerária.
Nesse sentido, oportuna a lição do Professor Arruda
Alvim a respeito do tema:
“O art. 14, inc. III, ao tratar da formulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1016226-92.2019.8.26.0068 Barueri Voto no 22410
Fls. 8/10
pretensão, e, bem assim, defesa (termos que comportam interpretação
extensiva), assegura, claramente, que a verdade é a verdade subjetiva,
como é admitida em geral, na doutrina. Por outras palavras, aquele que
relata os fatos e, consequentemente, formula pretensão, deve crer no
relato e na pretensão oriunda dos mesmos fatos, valendo o mesmo para o
réu, e, bem assim, para o interveniente. Subjetivamente deve estar
convencido do seu direito, muito embora, objetivamente, possa estar
errado e o juiz dessa forma o venha a entender. (Alvim, Arruda. Tratado de
direito processual civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 2 p. 407 e 408).”
Ensina o Professor italiano Virgílio Andrioli, citado
por Humberto Theodoro Júnior em sua obra, que:
“Ocorre, outrossim, violação do dever de lealdade em
todo e qualquer ato inspirado na malícia ou má-fé e principalmente
naqueles que procuram desviar o processo da observância do
contraditório. Isto se dá quando a parte desvia, astuciosamente, o
processo do objetivo principal e procura agir de modo a transformá-lo
numa relação apenas bilateral, onde só os seus interesses devam
prevalecer perante o juiz.” ( ANDRIOLI, Virgílio. Lezioni di Diritto Processuale
Civile. Napoli: Jovene, 1973, v. I, n. 62, p. 328 apud Theodoro Júnior, Humberto. Curso
de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil e processo de
conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.
197)”.
Desse modo, já se pronunciou o E. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1016226-92.2019.8.26.0068 Barueri Voto no 22410
Fls. 9/10
de Justiça:
“O processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para efetivação dos
direitos de cidadania.' (REsp 65.906/DF, Rel.
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). O Código
de Processo Civil (artigo 14, inciso II) impõe aos
litigantes um comportamento regido pela lealdade e
pela boa-fé, o que se traduz na obediência a um
padrão de conduta que razoavelmente se espera de
qualquer
pessoa
em
uma
relação
jurídica
impedindo a conduta abusiva e contrária à
equidade” (STJ, 3a T., AgRg no REsp 709.372, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, ac. 24.05.2011, DJe 03.06.2011).
As partes que postulam em juízo sem o devido respeito
aos princípios da boa-fé e lealdade devem ser penalizadas por litigância de
má-fé, isto porque subtraem, do Poder Judiciário, recursos humanos e
materiais necessários à análise das pretensões legítimas, que buscam a
pacificação social.
Destarte, tendo a autora extrapolado os limites do
direito de ação postos à sua disposição, porquanto, mesmo ciente da
legitimidade da contratação e da existência de débito, alterou a verdade dos
fatos, a fim de locupletar-se ilicitamente, deve ser mantido o decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1016226-92.2019.8.26.0068 Barueri Voto no 22410
Fls. 10/10
condenação à pena de multa tal como disposta na r. sentença, excluindo-se
entretanto a indenização à míngua de provas de eventuais prejuízos
decorrentes da litigância.
Por derradeiro, considerando que o réu sucumbiu de
parte mínima porque sequer houve a declaração inexigibilidade de débito
pretendida, não há se falar em arbitramento de honorários a favor do
patrono da autora.
Além disso, deixo de aplicar o disposto no art.85, §11
do Código de Processo Civil porque não houve fixação em primeira
instância.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação apenas para cancelar a anotação sem
declarar a inexistência do débito e excluir a condenação à indenização,
mantendo a multa por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação
supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora